Tribunal: TJBA
Processo: 8008611-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008611-11.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAVI LUCAS DA SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE REGISTROS NEGATIVOS PREEXISTENTES. SÚMULA 385, DO STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão de apontamento lançado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais e deixando de impor ônus sucumbenciais, ao fundamento de sucumbência mínima da ré.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia do consumidor acerca do apontamento no SCR autoriza, por si só, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais; e (ii) saber se deve ser mantida a disciplina da sucumbência fixada na sentença, diante do acolhimento do pedido de exclusão do registro e da rejeição do pedido indenizatório.

III. Razões de decidir
3. A irregularidade formal do apontamento no SCR, reconhecida na origem com determinação de exclusão do registro, não conduz automaticamente ao reconhecimento de dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva e juridicamente relevante aos direitos da personalidade.
4. A prova documental revela a existência de múltiplos registros negativos contemporâneos em nome da parte autora no SCR, o que afasta a conclusão de que o apontamento atribuído à ré, isoladamente considerado, tenha sido causa exclusiva de recusa de crédito ou de abalo moral presumido.
5. Inexistindo demonstração concreta de repercussão autônoma à honra, imagem ou dignidade da parte autora, não se caracteriza dano moral indenizável, mostrando-se inadequado extrair da mera falha informacional a presunção automática de ofensa extrapatrimonial.
6. A utilização, por analogia, da razão de decidir subjacente à Súmula 385, do STJ mostra-se adequada ao caso, pois a multiplicidade de registros preexistentes enfraquece o nexo entre o apontamento impugnado e o alegado dano moral.
7. Quanto à sucumbência, o acolhimento do pedido de exclusão do registro no SCR não pode ser tratado como parcela irrelevante da demanda, razão pela qual não se configura sucumbência mínima da ré.
8. Tendo a parte autora obtido êxito em pedido de obrigação de fazer e decaído do pedido indenizatório, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, observada, em relação ao autor, a suspensão de exigibilidade prevista para o beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação prévia para apontamento no SCR, embora autorize a exclusão do registro irregular, não gera, por si só, dano moral indenizável, quando ausente prova de repercussão concreta e existente pluralidade de registros negativos preexistentes. 2. O acolhimento do pedido de exclusão de apontamento no SCR afasta o reconhecimento de sucumbência mínima da instituição financeira, impondo, na hipótese de rejeição do pedido indenizatório, o reconhecimento da sucumbência recíproca."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, e § 14; 86, caput, e parágrafo único; 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1772584/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJAL, Apelação Cível nº 0720683-17.2022.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11.03.2025; TJBA, Recurso Inominado nº 0065599-62.2023.8.05.0001, Rel. Cláudia Valéria Panetta, Primeira Turma Recursal, pub. 16.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008611-11.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DAVI LUCAS DA SILVA DE CARVALHO
e como apelada
DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reformar o capítulo da sucumbência, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca, com rateio das custas e dos honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, fixando-se a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, em relação ao autor, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator